Tribunal: TJDFT
Processo: 0752571-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO ATÉ A DATA DO PEDIDO. HONORÁRIOS. INDEVIDOS. LEALDADE. BOA-FÉ PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. VIOLADOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. O valor do crédito a ser habilitado na recuperação judicial deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação (Lei no 11.101/2005, art. 9o, II).
2. O princípio da cooperação não se aplica apenas ao Poder Judiciário, mas também às partes, advogados e demais auxiliares da Justiça.
3. Embora se reconheça o excesso de execução de débito atualizado até data posterior ao pedido de recuperação judicial, com base no princípio da causalidade, não se pode condenar os exequentes ao pagamento de honorários quando o excesso foi provocado pelos devedores, que, violando a boa-fé e a lealdade processuais, além do princípio da cooperação, deixaram de informar aos credores sobre a existência do referido procedimento.
4. Recurso conhecido e não provido.